Tribunal: TCU
Processo: 024.594/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 004982/2022-19, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DEACEITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BOLSISTA DOUTORADO NO EXTERIOR - GDE. Doutorado no Exterior - GDE (no da TCE no sistema: 1264/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2023/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Anderson Borges Serra, em razão da ausência parcial de prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no Exterior - GDE Processo 229825/2013-3 , firmado no valor de R$ 521.930,79, vigente no período de 1/10/2013 a 30/9/2017; Considerando a juntada posterior de documentos adicionais a título de prestação de contas dos recursos repassados, incluindo comprovantes de titulação e outras evidências que sanaram as irregularidades inicialmente verificadas; Considerando que, em cumprimento de diligência autorizada pelo Ministro Antonio Anastasia, foram emitidos pareceres técnicos e financeiros por parte da entidade concedente, concluindo esta pela comprovação da efetiva realização do curso de doutorado e do cumprimento do período de interstício obrigatório, conforme análise dos documentos apresentados; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 89-92), que corroboraram a regularidade das contas com ressalva, em razão da apresentação intempestiva da documentação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de Anderson Borges Serra, dando-lhe quitação, consignando-se que a ressalva se deve à apresentação intempestiva dos documentos complementares probatórios da aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no Exterior - GDE Processo 229825/2013-3 ; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 024.594/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anderson Borges Serra (XXX.817.922-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Samuel Espindola dos Anjos (24862/OAB-PA), Emanuel Pinheiro Chaves (11607/OAB-PA) e outros, representando Anderson Borges Serra. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.